Tribunal: TJMT
Processo: 1035322-12.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELBERTH DIEGO DE MOURA E SILVA - CPF: 039.350.611-88 (RECORRENTE), LUANA CAMILA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 053.866.381-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4933-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1035322-12.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

WELBERTH DIEGO DE MOURA E SILVA

Recorrido:

ITAU UNIBANCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVER DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE RESTOU OBSERVADO, EM ATENDIMENTO À PREVISÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO Nº 2025/93 DO BANCO CENTRAL. DEVER DO CORRENTISTA MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. BLOQUEIO INDEVIDO QUE NÃO CARACTERIZA DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Itaú Unibanco S.A em decorrência do encerramento unilateral de conta bancária do autor sem aviso prévio.

2.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, entendo que não assiste razão ao Recorrente, pois restou demonstrado que a instituição financeira agiu dentro do exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, além de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, uma vez que comprovou que cumpriu os requisitos atinentes ao encerramento da conta por iniciativa do Banco.

3.

Com efeito, impera explicitar que o encerramento unilateral de conta bancária por parte das instituições financeiras não constitui prática defesa em lei, desde que atendidos os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil, arrolados no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, tendo em vista a prerrogativa do art. 473 do Código Civil, assim como o princípio de autonomia dos contratantes.

4.

Aliás, é firme a posição do E. STJ no sentido expresso, como fazem crer os recentes julgamentos do AgInt REsp 1473795/RJ e do Agint AResp 1478859/SP, que entenderam, inclusive, não ser aplicável o inciso IX do art. 39 do CDC às instituições financeiras.

5.

No caso em exame, o consumidor alegou que a requerida teria procedido com o encerramento da sua conta bancária sem qualquer notificação prévia do consumidor, todavia, da análise dos documentos juntados na contestação, infere-se que a instituição financeira ré logrou êxito em expedir carta pelo correio enviada ao requerente sobre a instauração do processo de encerramento da conta motivada por realização de movimentações atípicas do correntista. A carta foi enviada em 13/10/2022 e o efetivo encerramento ocorreu em 14/10/2022, após 31 dias da comunicação.

6.

Ademais, em que pese os argumentos do consumidor de que o documento não foi recebido, é necessário reforçar que a correspondência foi encaminhada para o endereço informado pelo correntista quando da contratação, deste modo, eventual alteração cadastral deveria ser comunicada pelo consumidor a fim de manter atualizadas suas informações junto a instituição financeira.

7.

Embora o Recorrente se sinta irresignado com a decisão do banco em encerrar a conta corrente, sem justificativa, o contrato firmado pelas partes prevê o cancelamento unilateral pelo banco por desinteresse comercial, desde que notificado o consumidor previamente, o que restou demonstrado no processo.

8.

Destaco ainda, que o direito de contratar e promover o respectivo distrato se encontra abarcado pelo princípio da autonomia da vontade, balizado este por normas de ordem pública que podem limitar e até mesmo proibir determinadas condutas que se mostrem prejudiciais ao interesse coletivo.

9.

No caso de contrato de abertura de conta corrente em estabelecimento bancário, não há qualquer norma que obrigue determinado estabelecimento a celebrar tal tipo de contratação com consumidor, existindo normas regulamentares expedidas pelo Banco Central, que autorizam o cancelamento de qualquer conta corrente.

10.

Portanto, não caracteriza eventual abuso a rescisão unilateral de contrato bancário, uma vez que o banco não pode ser obrigado a manter a reclamante como cliente, sob pena de contrariar o que dispõe o artigo 421 do Código Civil, que assegura a liberdade de contratação, razão pela qual não deve prosperar o pedido de restabelecimento da conta corrente com os mesmos benefícios de quando encerrada.

11.

Malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado a recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

12.

Por fim, esclareço que não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

13.

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98. § 3.º, do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023